Tribunal: TJSP
Processo: 2230636-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Indeferido o pedido de busca reiterada de ativos da devedora. Novo sistema SISBAJUD disponibiliza a reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") de ativos financeiros. Prazo de trinta dias deve ser observado. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.